Tribunal: TJMT
Processo: 1014094-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014094-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - CPF: 787.437.962-49 (ADVOGADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RENATA BONFIM BARBIERO - CPF: 045.307.631-96 (AGRAVANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a citação por carta de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, a qual pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação.

No caso ora sob exame, não há dúvida de que foi expedida carta para citação (pelo correio) da executada, sendo certo que o AR foi assinado por terceiro, como se vê no ID 96869462 dos autos principais.

Somente é possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal.

Nos termos do REsp n.º 1.291.575/PR , julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por RENATA BONFIM BARBIERO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004454-18.2022.8.11.0013, em que figura como parte contrária COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.

Em suas razões, alega a agravante que a Carta de Citação, embora tenha sido enviada para o endereço da recorrente, a mesma foi recebida por terceiro estranho à lide, constituindo vício insanável.

Alega que o contrato de abertura de crédito (limite de cheque especial) executado, ainda que instruído com o extrato da conta corrente com os respectivos lançamentos como o fez o agravado, não constitui um título executivo extrajudicial hábil a emparelhar uma ação de execução, restando evidenciada sua inexigibilidade, entendimento este que está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão do juízo a quo, declarando extinta a ação de execução diante da inexigibilidade do contrato de abertura de limite de crédito (cheque especial); ou que, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade do ato citatório, anulando todos os atos posteriores à citação irregular, devolvendo o prazo para defesa.

Contraminuta da parte agravada (ID 179103650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS em face de RENATA BONFIM BARBIERO, na qual afirma ser credor da parte promovida, na importância de R$ 2.908,12 (dois mil, novecentos e oito reais e doze centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº. 46410, firmada em 08/01/2020, atinente a cheque especial plus (ID 94058378 - origem).

Determinada a citação via postal, esta foi encaminhada para o endereço constante da Cédula e recebida, conforme atesta o AR juntado no ID 96869462 – origem.

A parte Exequente requereu a penhora on line reiterada por 30 dias, via SISBAJUD, nas contas e aplicações da executada.

A parte Executada opôs Exceção de Pré-Executividade alegando que o contrato executado é um contrato de abertura de crédito em conta corrente, que não possui força executiva, não podendo ser cobrado pela via da execução de título extrajudicial, bem como que a citação efetivada nos autos foi nula, visto que realizada por meio de carta AR, que foi recebida por terceiro.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo rejeitou a objeção de pré-executividade e, consequentemente, determinou a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.

Irresignada, a Excipiente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer a nulidade da sua citação e a inexigibilidade do título.

Pois bem.

É cediço que a citação por carta de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, a qual pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação.

No caso ora sob exame, não há dúvida de que foi expedida carta para citação (pelo correio) da executada, ora agravante, sendo certo que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, como se vê no ID 96869462 dos autos principais.

Nos termos do § 1º do art. 248 do CPC, “a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.

Aliás, em decisões recentes o STJ firmou o entendimento de que a citação postal de pessoa física deve ser entregue pessoalmente ao citando:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1.840.466 - SP, 3ª Turma do STJ, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16.06.2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" ( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Com efeito, somente é possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal.

No caso, contudo, repisa-se, não se trata de pessoa jurídica e o aviso de recebimento da carta de citação não foi assinado pela citanda, ora recorrente, mas sim por pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

Acrescenta-se que não há notícia de que a citação foi encaminhada a "condomínio edilício" ou "loteamento de controle de acesso", tampouco há qualquer informação de que quem tenha recebido o mandado era "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência".

Logo, a hipótese em julgamento não trata da exceção disposta no § 4º do art. 248 do CPC, mas sim da regra prevista no § 1º do mesmo dispositivo legal, a qual exige que a carta de citação seja entregue ao próprio citando, sob pena de nulidade.

Dessa forma, não tendo sido aperfeiçoada a regular instauração da relação processual, em decorrência da nulidade da citação, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Quanto à alegada inexigibilidade do título, por inadequação da via eleita, esta não se sustenta.

A execução encontra-se fundada na Cédula de Crédito Bancário nº. 46410, firmada em 08/01/2020, atinente a cheque especial plus, conforme se verifica no ID 94058378 – origem, acompanhada da planilha de cálculo demonstrado a evolução do débito e o saldo devedor através de extratos de conta corrente, cumprindo a exigência do artigo 28 da Lei nº 10.931/04, in verbis:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Deve-se atentar que a lei expressamente admite a possibilidade de apuração do saldo devedor por meio de extrato de conta corrente, sendo pertinente a transcrição do § 2º do art. 28 da lei 10.931/2004:

"§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (...)"

A propósito, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. 1. Nos termos do REsp n.º 1.291.575/PR , julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 281.590/MG , Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a nulidade do ato citatório, anular todos os atos posteriores à citação irregular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023